Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO DE CHAVE FALSA.

1. A jurisprudência tem conferido relevante valor probatório à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, principalmente quando alinhadas ao depoimento de testemunhas e demais provas produzidas nos autos.

2. Restando comprovado o uso de chave falsa para a execução do crime, correta a qualificação do crime de furto.

3. Apelação conhecida e desprovida.